Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709385-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROQUE OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O laudo técnico elaborado pelo Natjus conclui que o pleito da parte autora é justificado, e esclarece que o medicamento requisitado (Dicloridrato de Trimetazidina) compõe a segunda linha de tratamento dos sintomas e da isquemia miocárdica, sendo que também podem ser empregados bloqueadores de canais de cálcio (anlodipino, nifedipino, diltiazem ou verapamil) nessa linha de tratamento. Ademais, consta nos autos os relatórios médicos ID 12729577 e 12729601, nos quais foi informado que o paciente já fez uso de atenolol, atorvastatina, enalapril, ácido acetilsalicílico e clopidogrel. Contudo, e como alegado pelo Distrito Federal na impugnação ID 13453982, não há a menção de que já tenha ocorrido eventual utilização dos bloqueadores de canais de cálcio, que também fazem parte da segunda linha de tratamento, conforme exposto no relatório do Natjus. Ainda, sustenta o Distrito Federal que também existiria a possibilidade de uso dos nitratos que, segundo relatado pelo Natjus, compõem a terceira linha de tratamento. Assim, retornem os autos ao Natjus para que informe se os fármacos da segunda linha de atendimento podem ser substituídos por outro da mesma linha de atendimento, ou seja, se o medicamento Dicloridrato de Trimetazidina pode ser substituído pelos bloqueadores de canais de cálcio disponibilizados no SUS. Na oportunidade, também deverá ser informado se existe a possibilidade de substituição do Dicloridrato de Trimetazidina pelos Nitratos, que compõem uma linha de atendimento posterior. Quando da resposta do NATJUS intime-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator